Tribunal: TJBA
Processo: 8004092-93.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8004092-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPÍÃO. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM FACE DE ESPECIALIZAÇÃO POSTERIOR DE VARAS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 43 DO CPC, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA E DA RESOLUÇÃO TJBA Nº 15/2015. AÇÃO SEM CARÁTER CONSUMERISTA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO EM HARMONIA COM A COMPETÊNCIA FUNCIONAL MATERIAL. POSSIBILIDADE.
CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

O juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo declarou-se incompetente para apreciar a demanda, por não envolver relação consumerista, determinando a redistribuição para uma das Varas Cíveis.

Recebidos os autos, o juízo da 7ª Vara Cível e Comercial suscitou o presente conflito negativo de competência, sustentando que a Resolução nº 15/2015 do TJBA, em seu art. 2º, teria preservado a vinculação do acervo pretérito às Varas de Relações de Consumo.

Os autos foram remetidos às Seções Cíveis Reunidas, para definição do juízo competente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5.
A controvérsia consiste em definir se a competência para processar e julgar ação de usucapião, ajuizada antes da edição da Resolução nº 15/2015 do TJBA, permanece nas Varas de Relações de Consumo ou deve ser atribuída às Varas Cíveis e Comerciais, à luz da Lei de Organização Judiciária da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A competência é fixada no momento da distribuição da ação, nos termos do art. 43 do CPC, ressalvadas as hipóteses de competência absoluta.
7. Nos termos do art. 69 da LOJ/BA, a competência das Varas de Relações de Consumo restringe-se a litígios que envolvam relação jurídica de consumo, excluindo ações fundadas em direitos reais, como a usucapião.
8. A Resolução nº 15/2015 do TJBA, ao prever a preservação do acervo processual anterior, tem caráter eminentemente administrativo e não pode se sobrepor à disciplina legal de competência material absoluta prevista na LOJ/BA.
9. O instituto da usucapião versa sobre aquisição originária de propriedade, sendo direito patrimonial de natureza real, alheio ao microssistema consumerista. Por isso, insere-se na competência residual das Varas Cíveis e Comerciais.
10. A jurisprudência das Seções Cíveis Reunidas tem reconhecido que demandas não submetidas à legislação consumerista devem tramitar perante as Varas Cíveis, ainda que anteriormente vinculadas a unidades especializadas por redistribuição.
IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Conflito negativo de competência julgado improcedente para declarar competente o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação de usucapião.
Tese de julgamento:

A competência para o processamento e julgamento das ações de usucapião é das Varas Cíveis e Comerciais, por versarem sobre direito real de propriedade e não envolverem relação jurídica de consumo, não se aplicando, no ponto, a preservação de acervo prevista no art. 2º da Resolução nº 15/2015 do TJBA.

Dispositivos relevantes citados

CPC/2015, art. 43

Lei nº 10.845/2007 (LOJ/BA), art. 68 e art. 69

Resolução TJBA nº 15/2015, art. 2º

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Conflito de Competência nº 8033954-51.2021.8.05.0000, Seções Cíveis Reunidas, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 02/06/2022

T
J-BA - Conflito de competência: 80512398620238050000, Relator.: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/06/2024, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/08/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência de n.
8004092-93.2025.8.05.0000
, suscitante JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto da Relatora.